Tribunal: TJSP
Processo: 0030141-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030141-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
impetrante/paciente GEORGIO RIBEIRO DE MATTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o remédio heroico impetrado por Georgio Ribeiro de
Mattos (ou Georgio Ribeiro de Matos), em causa própria, com determinação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030141-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43.923
2
Habeas Corpus no 0030141-07.2020.8.26.0000
Comarca de Taboão da Serra
Paciente/Impetrante: Georgio Ribeiro de Mattos (ou Georgio
Ribeiro de Matos)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 43.923
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR
PÚBLICO
PARA
PATROCINAR
OS
INTERESSES DO PACIENTE/IMPETRANTE.
Ordem
indeferida
liminarmente,
com
determinação.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado por Georgio
Ribeiro de Mattos (ou Georgio Ribeiro de Matos), em causa própria,
apontando o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Taboão da Serra como autoridade coatora.
Aduz o paciente/impetrante que sofre constrangimento
ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da pena corporal de
onze anos e dois meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030141-07.2020.8.26.0000 -Voto no 43.923
3
(fl. 02), alegando que a reprimenda foi estabelecida de forma
exacerbada, razão pela qual deve ser ajuizada uma “revisão criminal” (fl.
03). Conclui pleiteando que lhe “seja concedido 01 defensor dativo” (fls.
02/03).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque o paciente/impetrante requer apenas
nomeação de patrono para defender a sua causa,
tema que se mostra
absolutamente estranho à finalidade do remédio heroico.
Isto posto, indefere-se liminarmente o remédio heroico
impetrado por Georgio Ribeiro de Mattos (ou Georgio Ribeiro de
Matos), em causa própria. Deverá, todavia, o MM. Juiz, providenciar
que o paciente seja cientificado quanto ao teor desta decisão, e
nomear-lhe patrono, para esse pleitear o que entender de direito, em
sede de Juízo próprio.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR